Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702036-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEIVID RIBEIRO DE MELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do requerente fará sustentação oral. Intime-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES